Tribunal: TJPA
Processo: 0002234-94.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002234-94.2011.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NONATO CHAGAS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NÃO CONFIGURADA A MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Capitalização de juros:

A capitalização mensal de juros é admitida quando a taxa anual de juros superar o duodécuplo da taxa mensal, conforme Súmula 539 do STJ
.

2.

Ausência de juntada do contrato:
incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de juntada do contrato impede a aferição da pactuação da capitalização de juros, devendo ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, conforme Súmula 530 do STJ.

3.

Mora:
a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora (STJ, RESP 1061530/RS), situação ocorrida nos presentes autos.

4.

Repetição de indébito:
a cobrança de encargos abusivos, por caracterizar conduta intencional da instituição financeira em cobrar valores indevidos, configura má-fé e justifica a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Danos morais:
a revisão de contrato de financiamento, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade do consumidor. O mero dissabor inerente às relações sociais não configura dano moral indenizável.

Sentença mantida tão somente neste capítulo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade,
para afastar a cobrança da capitalização de juros, determinar a aplicação da taxa média de mercado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior e inverter o ônus de sucumbência. Mantido o capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Revisional de Contrato interposta por RAIMUNDO NONATO CHAGAS DA SILVA em face de BANCO PAN S.A.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID
15656334
):

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor em custas processuais e verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por ausência de cláusula expressa e/ou falta de clareza na sua eventual contratação e, consequentemente, afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para condenação do Apelado à indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas (ID 15656341).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 29 de agosto de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (no caso, o autor foi dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), passo a julgar o apelo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

2. 1. Da capitalização dos juros:

Em síntese, defende o Apelante que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de financiamento discutido, violando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sobre a matéria, n
o representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A jurisprudência da Corte Superior foi consolidada, inclusive, na Súmula n° 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme a tese supracitada, o STJ definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

In casu
, verifico que o magistrado
a quo
entendeu pela possibilidade de capitalização de juros no contrato de financiamento ora debatido, julgando, assim, improcedentes os pedidos do Apelante.

Entretanto, a sentença deve ser reformada, pois o referido instrumento negocial não foi sequer anexado aos autos pelo Banco Apelado, cuja revelia ainda foi decretada pelo juízo
a quo
(ID
15656328 - Pág. 16).

Neste ponto, vale ressaltar que o caso concreto
trata de relação de consumo, visto que os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio do CDC, logo cabia ao Banco Apelado demonstrar de forma cabal que a capitalização de juros foi prevista expressamente no pacto firmado, juntando, para tal fim, a cópia do contrato.

Diante da ausência de prova da pactuação
de capitalização de juros,
deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.
Este é o entendimento firmado no âmbito da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS E TARIFAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovação da taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou por falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor (Súmula n. 530 do STJ).

2. "A cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários é possível, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato" (AgInt no REsp n. 2.002.298/RS, Quarta Turma).

3. As normas regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.846/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.414.764/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 13/3/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cobrança de taxas e tarifas bancárias deve ter expressa previsão contratual.

2. Não juntados aos autos os contratos, deve o agravante suportar o ônus da prova, afastando-se as tarifas contratadas e limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.578.048/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 26/8/2016.)

Portanto, seguindo a jurisprudência supracitada, impõe-se a reforma da sentença para que, no contrato ora examinado, sejam aplicados juros conforme
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor, de acordo com a Súmula 530 do STJ.

2.3. Da Mora
:

No que tange à mora, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos reconhecidamente abusivos no período da normalidade a descaracteriza.

Confira-se:

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

(Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

Sob essa ótica, considerando a
falta de comprovação da pactuação dos juros e, por conseguinte,
constatada a abusividade nas respectivas cláusulas contratuais, resta descaracterizada a mora do Apelante.

2.4. Da Repetição do Indébito
:

No caso em tela, c
omo a instituição financeira não conseguiu comprovar a pactuação de capitalização de juros, entendo intencional a conduta do Banco Apelado em cobrar valores não levados ao prévio conhecimento do consumidor, gerando, assim, cobrança abusiva e
enriquecimento ilícito de uma das partes
, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

2.5 Danos morais:

Sem delongas, entendendo que a mera revisão contratual não enseja danos morais
, pois os fatos descritos na exordial, ainda que desagradáveis, não justificam o reconhecimento da ocorrência de abalo psicológico ou à honra da parte autora.

A meu ver, o Recorrente, percebendo que as taxas cobradas estavam acima da média de mercado, poderia ter procurado outra instituição financeira ou, até mesmo, não ter firmado o contrato.

Nesse sentido, a situação sob exame não causa fundadas aflições ou angústias, mas sim mero aborrecimento inerente a quem vive em sociedade, ou seja, sem a gravidade que possa ensejar o dever de indenizar.

Destarte, tão somente neste capítulo deve ser mantida a sentença, pois julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço da Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada, afastando a cobrança de capitalização dos juros e condenando o Banco Apelado a restituir em dobro os valores pagos em excesso, considerando a substituição dos juros compostos pela
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, praticada nas operações da mesma espécie, exceto se a taxa de juros cobrada for mais vantajosa ao devedor. O cálculo
deverá ser aferido em fase de cumprimento de sentença.

Mantida a sentença no capítulo relativo à improcedência do pleito de indenização por danos morais.

Diante disso, por força do princípio da causalidade, inverto o ônus de sucumbência, condenando o réu/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024